Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO. ARRAS. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os recorridos pretendem impugnar a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor do apelante. 1.2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida apenas com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 1.4. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre, portanto, o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 1.5. Na presente hipótese o recorrente demonstrou o preenchimento dos respectivos requisitos.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o autor tem legítima pretensão à indenização de eventuais danos morais, bem como a devolução do montante pago a título de sinal mais o equivalente ao dobro do valor das arras.
3. O cumprimento do contrato é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Em certas situações o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo diante de causas supervenientes.
4. As instituições financeiras são responsáveis pelo estabelecimento de diversos requisitos para a concessão do crédito ao mutuário, sendo que a verificação da existência de eventuais débitos anteriores impede o prosseguimento dos atos negociais e, por conseguinte, a celebração do negócio jurídico de mútuo.
5. A despeito das alegações articuladas pelos demandados a respeito de ser, a responsabilidade pela concessão do crédito, exclusiva do demandante, não há nos autos elementos de prova suficientes para atestar essa premissa. Com efeito, existe apenas prova a respeito da existência da certidão positiva de débitos, o que comprova a existência dos débitos relativos ao imóvel anteriores à celebração do negócio jurídico.
6. É importante ressaltar que a configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório.
7. O eventual descumprimento de obrigação convencionada em negócio jurídico não justifica, isoladamente, a eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.